Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUTOMÓVEL. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VRG. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
I – Operada a rescisão do contrato de arrendamento mercantil, com a consequente reintegração do automóvel na posse da arrendante, é devida a devolução do VRG após a apuração do valor da venda do bem e a dedução de eventuais encargos inadimplidos, observado o disposto no contrato. REsp 1099212/RJ (Tema 500) e Súmula 564 do eg. STJ.
II – O contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, por isso devem incidir, no período de inadimplência, os juros remuneratórios, os juros de mora e a multa prevista na cláusula 13a.
III – Apelação parcialmente provida.